Tribunal: TJES
Processo: 5004063-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004063-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA RICHA PERTEL
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004063-73.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
DEBORA RICHA PERTEL

RECORRIDO:
BANCO CETELEM S.A.

JUÍZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que possui uma dívida junto à requerida e que entrou em contato para realizar o parcelamento. Todavia foi informada de que deveria realizar o pagamento de um boleto no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) e o restante da dívida seria dividido em 6 parcelas, vindo a ser surpreendia com a cobrança de de 12 prestações em sua fatura.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID

3973734), a Recorrente sustenta que não foi possível realizar o download do boleto de pagamento da primeira parcela, todavia comprova que foram realizados os parcelamentos.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados em ID 3973258, demonstram que a mesma entrou em contato com a requerida, todavia não demonstra que efetivamente cumpriu com a sua obrigação de pagar o boleto do acordo.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“A autora não apresentou sequer o boleto de entrada do parcelamento acompanhado do comprovante de seu pagamento, nem mesmo o comprovante de pagamento das demais parcelas do suposto acordo. Não há, assim, prova mínima dos fatos alegados, capaz de permitir uma dedução de que ocorreu efetiva opção pelo parcelamento a que faz menção.

Neste caminhar, não se vislumbra nenhum ato ilícito na cobrança parcelada do débito pelo banco requerido, eis que o contrato firmado entre as partes (assim como as próprias faturas mensais) prevê o parcelamento do saldo devedor em caso de pagamento parcial da dívida.”

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)